Tribunal: TJES
Processo: 0000168-07.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-07.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSDETH MOREIRA ZANON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO nº: 0000168-07.2022.8.08.0010

ORIGEM:
Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única

RECORRENTE:
DEUSDETH MOREIRA ZANON

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNICA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento segundo o qual o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente a férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, de modo que, considerando-se a exoneração da Recorrente em maio de 2020 e o ajuizamento da presente demanda em 2022, não resta deflagrada a fulminação da pretensão autoral.

(3). No mérito, não merece reparos a sentença objurgada, tendo em vista a correta aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no que se refere à inaplicabilidade de licença-prêmio a servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, valendo o destaque ao seguinte julgado: “
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
. ART. 123 DA LCE 68/1992.
DIREITO RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Hipótese em que o recorrente ingressou no serviço público estadual em 17.1.2000 e exerceu o cargo comissionado de Assessor de Desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia durante 11 anos, 2 meses e 18 dias e, após a sua exoneração, em 1º.4.2011, foi nomeado para o cargo em comissão de Assessor de Conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia. Em vista dos dois quinquênios ininterruptos de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia, requereu a concessão de licença-prêmio por assiduidade, nos termos do art. 123 da LCE 68/1992, a qual foi indeferida sob o fundamento de que o servidor ocupante de cargo em comissão não faz jus a tal benefício.
2. Não se desconhece que o exercício de cargo em comissão deve ser considerado serviço público em sentido amplo. No entanto, o regime jurídico do ocupante de cargo exclusivamente em comissão tem natureza distinta daquele que detém cargo efetivo. 3. A disciplina relativa às licenças previstas para os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão deve levar em consideração a compatibilidade de seus efeitos em relação à natureza transitória e precária dos cargos de livre exoneração. 4. Dessa forma, determinadas licenças, por incompatibilidade lógica e sistêmica, são inextensíveis aos ocupantes de cargo em comissão, a exemplo da licença-prêmio.
5. O Tribunal de Contas de Rondônia, em 11.7.2013 (Processo 734/2013), decidiu que a licença-prêmio por assiduidade, prevista pela Lei Complementar estadual 68/1992, só pode ser aplicada para servidor titular de cargo efetivo, tendo me vista que a licença é destinada a estimular e promover a assiduidade dos servidores. Sendo assim, sua aplicabilidade aos comissionados não atende à finalidade social da LC 68/1992, já que estes não gozam de estabilidade, podendo ser exonerados a qualquer momento, sempre que seu desempenho não se revelar satisfatório.6. Agravo Regimental não provido.
”

(AgRg no RMS n. 44.763/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 22/5/2015.).

(4).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55,
Lei nº 9.099/95)
, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)